Tribunal: TJES
Processo: 5001295-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DAS MULTAS E DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial (Oi Móvel S. A.) contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha-ES, relativa à cobrança de multas ambientais aplicadas com fundamento em legislação municipal. A Terceira Câmara Cível do TJES inicialmente negou provimento ao recurso, mas a decisão foi submetida a juízo de retratação, por determinação do Supremo Tribunal Federal (RE 1456601/ES), diante de divergência com a tese fixada no Tema 919 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é válida a autuação ambiental municipal pela instalação de torres de telecomunicações sem licenciamento local; e (
II
) estabelecer se a exigência de licenciamento ambiental municipal para infraestrutura de telecomunicações viola a competência legislativa privativa da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 919 da repercussão geral, estabelece que a competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto à instalação de torres e antenas, é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da C
onstituição Federal
.

4.
Normas municipais que impõem obrigações de licenciamento ambiental específico para estações de telecomunicação, sob o argumento de proteção ambiental ou urbanística, invadem competência federal e são inconstitucionais, conforme precedentes do STF (ADI 3.110, ADI 7.321 e RE 776.594/SP).

5.
As multas aplicadas com base na Lei Municipal n. 5.235/2011, por ausência de licenciamento ambiental local, carecem de fundamento jurídico válido, sendo nulas, assim como as Certidões de Dívida Ativa delas derivadas.

6.
A decisão anterior da Câmara divergiu da orientação jurisprudencial vinculante do STF, impondo-se sua reforma em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

7.
Reconhecida a nulidade dos títulos executivos, impõe-se a extinção da execução fiscal, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de infraestrutura de telecomunicações é inconstitucional por invadir competência legislativa privativa da União.

2.
Multas e Certidões de Dívida Ativa baseadas em tais exigências são nulas de pleno direito.

3.
O juízo de retratação deve ser exercido para alinhamento do acórdão com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; 1.030, II; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 776.594/SP (Tema 919); ADI 3.110, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.09.2014; ADI 7.321, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05-04-2023; - STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09-06-2020; TJES - AC 5011473-56.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001295-90.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: OI MÓVEL S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Por determinação d
a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, relatora do RE 1456601/ES -

provido por
r.

decisão monocrática
de
id 6718671 -,

houve “o retorno dos autos ao Tribunal de origem”
a fim de que
esta colenda Terceira Câmara Cível
realize
o
re
julgamento do recurso de agravo
de instrumento
(“
juízo de
retratação” –
art.
1.030, inciso II, do C
PC
)
apreciado
pelo
venerando acórdão de
id 657042,
integrado pelo
de id 751173.

Is
s
o porque foi

reconhecida
divergência
entre aquele entendimento e
à
orientação jurisprudencial do e. STF
sobre a matéria
(
RE n. 939.557-AgR-ED -
id 6718671
)
cuja
repercussão geral
foi reconhecida

no RE 776594/
SP, firmando-se tese
1

diante d
a conclusão do
Tema 919,
daquela Corte Suprema
.

A

Oi M
ó
vel S. A.
(e
m
r
ecuperação
j
udicial
)

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 537025 (fls. 3-6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra ela pelo Mun
i
cípio
d
e Vila Velha (processo n. 5000026-42.2019.8.08.0035), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mas determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados “REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP” (id. 537025, fl. 5).

Ao apreciar o recurso esta colenda Terceira Câmara Cível
rejeitou as proposições recursais
sob
o pálio de que
o
“Supremo Tribunal Federal ‘entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal’ (RE 989025 AgR, ...
)”
,
e deste modo manteve
a higidez d
as autuações
que deram origens
à
s
CDA’s
que aparelham a execução fiscal
,
acrescentando que
segundo
o
“colendo Superior Tribunal de Justiça ‘o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005’, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da
r
ecuperação judicial” (STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ: 09-06-2020)”
.

O venerando acórdão que resultou d
o
julgamento ficou assim ementado (
id 607996
):

[...
]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERESSE LOCAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. LEI MUNICIPAL. MULTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. – O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já firmou posicionamento no sentido de que “A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria

ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

2. - O Supremo Tribunal Federal “entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal” (RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017). No mesmo sentido: STF, ARE 1150575 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28- 11-2019 PUBLIC 29-11-2019.

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial” (STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ: 09-06-2020).

4. – Recurso desprovido.

[...]

E
mbargos de declaração opostos pela
agravante
foram desprovidos (
id 751173
).

Reexaminando a matéria em debate, t
enho que o recurso merece provimento.

A
controvérsia principal
está
ligada
à proposição recursal
apresentad
a
pela agravante
de
que falta higidez
à
s CDA’s,
em razão de
autuação
administrativa
indevida, porque realizada com base em
legislação municipal
cuja competência

não se alinha à
Tese firmada no RE 776594/SP,
sob
Tema 919, d
o

excelso
Suprem
o Tribunal Federal,
com a seguinte redação:

T
ema
919, e. STF:
Tese firmada -
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

D
iante da similitude da matéria
temática
ao caso
em análise
,
e
dado o julgamento do RE 1456601/ES - provido por r
espeitável
decisão monocrática
da
eminente Ministra C
ármen Lúcia

(
id 6718671
) –
não há como
olvidar a necessidade de se rever o v
enerando
acórdão de id 657042, integrado pelo de id 751173,
de modo
a
aplicar
o
D
ireito segundo a orientação da Corte Suprema
.

De certo,
a decisão da Máxima Corte, proferida neste
recurso
,
é
categórica ao assentar que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da C
onstituição Federal
) abrange as normas para instalação da infraestrutura correspondente, afastando a atuação legiferante de Estados e Municípios, ainda que sob o pretexto de regular matéria ambiental ou urbanística.

Naquela oportunidade, a eminente Ministra Relatora invocou precedentes qualificados, como a ADI 3.110 e a ADI 7.321, nos quais o Plenário do STF julgou inconstitucionais leis locais que, a pretexto de proteger a saúde ou o meio ambiente, estabeleciam regras e licenciamentos para a instalação de antenas de telefonia, usurpando competência federal. O julgado recorrido, portanto, divergiu dessa orientação jurisprudencial consolidada.

Nessa perspectiva, afigura-se que a
s multas que deram origem às Certidões de Dívida Ativa executadas foram aplicadas com fundamento no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal n. 5.235/2011, que tipifica como infração a instalação de atividades potencialmente poluidoras sem o devido licenciamento ambiental municipal. Tal exigência, no que tange à infraestrutura de telecomunicações, representa nítida invasão na esfera de competência da União, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu a matéria seguindo tal orientação qualificada, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. TAXA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e para explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações (art. 21, XI), não cabendo aos Municípios legislar sobre essa matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.370.232/RG (Tema 1235), fixou entendimento vinculante no sentido de que normas municipais que instituem fiscalização e regulamentação sobre telecomunicações invadem competência privativa da União. No mesmo sentido, o STF, no RE nº 776.594/SP (Tema 919), assentou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é inconstitucional, pois configura usurpação da competência da União. 3. Ainda que os Municípios tenham competência para legislar sobre ordenamento urbano e meio ambiente (art. 30, I e II, da CF), essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulação e fiscalização dos serviços de telecomunicações, que são de competência federal. 4. A nulidade das multas impostas pela municipalidade se justifica pela ausência de competência para exigir licenciamento ambiental específico para ERBs, sendo incabível qualquer exigência nesse sentido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - AC 5011473-56.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira,
data da publicação/fonte:
DJ
30-04-2025).

Destarte, em juízo de retratação, impõe-se a reforma do
v
enerando
acórdão proferido por esta Câmara, a fim de alinh
ar ojulgamento
à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a nulidade das multas aplicadas pelo Município de Vila Velha e, por conseguinte, das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.

Posto isso, exerço juízo de retratação positivo e
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a
r
espeitável

decisão
recorrida
, acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal de origem, em razão da nulidade dos títulos executivos.

Em razão na nova feição sucumbencial, nos termos do artigo 85,
§§ 2º e 3º, inciso I
,
do C
ódigo de Processo Civil,
c
ondeno o
M
unicípio
de
Vila Velha

ao pagamento de honorário advocatícios que arbitro em 1
0
%
(dez por cento)
do valor do proveito econômico obtido pela recorrente.

É como voto.

1
-
Tese 919, e. STF: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.